Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando fraude na contratação de empréstimo consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para esclarecimento da distinção entre a presente demanda e outra ação anteriormente ajuizada. A determinação não foi atendida.
3. No recurso, a apelante requer a reforma da sentença para o prosseguimento da ação e a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante.
III. Razões de decidir
5. A determinação de emenda da petição inicial concretiza os deveres de cooperação e prevenção previstos no Código de Processo Civil, permitindo à parte sanar vícios ou esclarecer elementos necessários à regular formação da relação processual.
6. O não atendimento da ordem judicial de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
7. No caso, a manifestação apresentada pela autora não esclareceu a distinção entre as demandas indicadas pelo juízo de origem, limitando-se a abordar questão diversa da ordem judicial, razão pela qual subsiste o fundamento da sentença extintiva.
8. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso, decisão anterior da mesma Turma, em agravo de instrumento envolvendo a mesma parte e situação econômica contemporânea, reconheceu a hipossuficiência da autora, circunstância que autoriza a concessão do benefício também nestes autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça concedida à apelante.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reconhecida quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, inclusive com base em decisão anterior que reconheça a mesma situação fática e temporal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0709328-46.2025.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025, DJe 30.01.2026.